Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-83.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000793-83.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), União Estável ou Concubinato, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLANGE FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 503.336.821-49 (APELANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ERIKA FIGUEIREDO KUMUCHIAN - CPF: 854.338.021-91 (ADVOGADO), GEIZIANE ALVES (APELADO), GENILSON CRUZ DA SILVA - CPF: 731.632.101-63 (APELADO), PHILIPPE ORRO - CPF: 024.220.621-21 (ADVOGADO), GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA - CPF: 045.531.211-74 (ADVOGADO), LEIDIANE PATRÍCIA FERREIRA DA SILVA (APELADO), JOELMA MEDEIROS GONCALVES - CPF: 729.789.961-53 (ADVOGADO), ANA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 044.764.891-84 (APELADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO - OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Constatado que o pleito de sustentação oral foi formulado pelo causídico da então apelante fora do prazo legal previsto na Portaria nº 353/2020-PRES e não demonstrado o efetivo prejuízo em decorrência de sua não realização, não há falar-se em cerceamento de defesa e nulidade do julgamento, sobretudo em razão do postulado

pas de nullité sans grief
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Solange Figueiredo de Oliveira
, em face de acórdão extraído do recurso de apelação, que por unanimidade foi desprovido, para o fim de manter a sentença que julgou improcedente o pedido posto na ação declaratória de união estável post mortem c/c concessão de benefício de pensão por morte, promovida em desfavor de
Geiziane Alves, Genilson Cruz da Silva, Leidiane Patrícia Ferreira da Silva e Ana Carolina Oliveira da Silva
.

A embargante aponta existência de vício de omissões e contradições, bem como erro procedimental, tendo em vista as inconsistências no sistema de agendamento para realização de sustentação oral quando do julgamento do recurso de apelação, assim como também, na apreciação extemporânea do pedido de retirada de pauta, o que cerceou o seu direito de defesa.

Pede seja acolhido o recurso, a fim de se determinar a anulação do julgamento realizado no dia 16/09/2020, com a consequente inclusão em pauta para novo julgamento.

Sem contrarrazões (certidão – Id. 64649483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O patrono da embargante sustenta que não lhe foi oportunizado a realização da sustentação oral no apelo, o que acarretou prejuízo à defesa da embargante, em violação ao exercício do contraditório.

Para tanto, aduziu que ao acessar a plataforma ClickJud dias antes do julgamento (especificamente no dia 14/09/2020), foi surpreendido pela impossibilidade de realizar a solicitação pretendida, ante a informação de que seu cadastro não foi encontrado, motivo pelo qual tentou entrar em contato com o Suporte e posteriormente com a Secretaria da Câmara por telefone, mas não obteve sucesso.

Alegou que diante dos fatos ocorridos tentou protocolar no dia da sessão de julgamento (16/09/2020) uma petição nos autos informando a situação e requerendo a retirada do recurso de pauta de julgamento, mas o sistema do PJe apresentou inconsistência, sendo, por isso, encaminhado e-mail à assessoria deste Relator às 10h05m do dia 16/09/2020, reforçando a necessidade de retirada do processo de pauta de julgamento, que somente foi verificado e encaminhado para providências às 16h05m, após o julgamento do recurso.

Analisando
detidamente as alegações postas na petição, cuja narrativa descreve e ilustra minuciosamente a situação ocorrida, verifica-se que apesar das “inconsistências” apresentadas tanto no ClickJud como no PJe, estas não foram a razão que culminou na “perda” da oportunidade de sustentar neste feito.

Explico.

Como muito bem exposto nas razões dos embargos de declaração, a manifestação do interesse em realizar o direito de sustentação oral, assim como o pedido de preferência, deve ocorrer com 24 horas de antecedência do julgamento, conforme determinação da Portaria nº 353-PRES deste Tribunal.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 1º Fica alterado o art. 3º da Portaria n. 283/2020-PRES, de 13 de abril de 2020, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º
A sustentação oral poderá ser realizada por videoconferência, na forma do artigo 93 do RITJMT, com a utilização da ferramenta e eventual plataforma indicada na forma do art. 2º, através de inscrição efetuada exclusivamente por meio do aplicativo ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão
e observando-se as seguintes condições:

I – Fazer login no ClickJud-MT (https://clickjudapp.tjmt.jus.br), utilizando credenciais confiáveis (PJE ou similar), que possam assegurar a participação na relação processual, na condição de patrono das partes;

II – Após efetuar o login com as credenciais confiáveis, realizar os seguintes passos:

a) acessar o ícone “Julgamentos e Audiências” (
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/pauta-julgamento
);

b) efetuar a localização do processo através das opções “número único” ou “órgão julgador” e “data de julgamento”;

c) selecionar a opção “pedir sustentação oral”;

d) preencher os campos editáveis, sendo obrigatória a informação do telefone, indicação do número da OAB e endereço eletrônico do advogado/procurador para eventual contato e cadastro no ambiente virtual da sessão.

e) selecionar o campo “enviar pedido”, e aguardar o sistema confirmar o envio.

§1º O encaminhamento de memoriais aos membros do órgão julgador deverá ser realizado através do aludido aplicativo, na opção “adicionar memorial” em formato PDF, respeitando o limite máximo de 5MB.” (destaquei)

Observa-se que a Portaria é clara ao consignar que o prazo para realizar a sustentação oral é de até 24 horas antes da sessão de julgamento, o que no caso concreto, não foi observado pelo patrono da embargante.

É que, embora ele afirme que no dia 14/09/2020 ao acessar a plataforma ClickJud ele foi surpreendido com a informação de que não existia o seu cadastro no sistema, somente no dia da sessão de julgamento, qual seja, 16/09/2020, é que houve a tentativa de peticionar nos autos às 9h56m informando o ocorrido (Id. 60457976).

Além disso, sequer encaminhou e-mail à Secretaria Unificada Cível, que a responsável pela organização das pautas de julgamento e pelo recebimento dos pedidos de sustentação oral, apenas encaminhou e-mail à minha assessoria às 10h05m do dia 16/09/2020 (Id. 60457977), ou seja, buscou informar a alegada inconsistência poucas horas antes da sessão de julgamento que se iniciou às 14h.

Assim, conquanto o patrono da embargante tenha encaminhado e-mail para a minha assessoria informando falhas no sistema de solicitação para sustentação oral, não observou o prazo legal, de sorte que o requerimento não poderia ser deferido.

Ademais,
a despeito do irrefutável direito das partes à sustentação oral feita pelos patronos, estamos todos inaugurando uma nova modalidade de julgamento; todos estão se adaptando, e a situação requer uma dinâmica e planejamento mais atento dos senhores advogados, haja vista a simultaneidade de julgamentos; a possibilidade de falhas técnicas, entre outras ocorrências que podem vir a comprometer a plenitude da participação dos julgamentos.

Não se descarta a necessidade de aplicação mais rigorosa da Portaria que regulamenta o julgamento por videoconferência. Todavia, não se pode cogitar em anular julgamentos todas as vezes que falhas ocorrerem, principalmente quando estas não repercutirem em prejuízo para as partes, como é o caso. Estaríamos abrindo um precedente que pode se tornar uma ferramenta de morosidade e entrave na entrega da tutela judicial.

Em que pese a não realização da sustentação oral, os princípios do contraditório e da ampla defesa foram devidamente respeitados. As partes se manifestaram nos autos, de acordo com o devido processo legal, e, como não há nulidade sem prejuízo, em razão do postulado
pas de nullité sans grief
, não há que se falar em nulidade.

A propósito, esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Em tema de nulidade no processo civil, o princípio fundamental que norteia o sistema preconiza que para o reconhecimento da nulidade do ato processual, é necessário que se demonstrem, de modo objetivo, os prejuízos conseqüentes, com influência no direito material e reflexo na decisão da causa.”
(STJ-6ª T - RSTJ 119/621)

No mesmo sentido, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA –
JULGAMENTO VIRTUAL COM SUPRESSÃO DA SUSTENTAÇÃO ORAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO – REQUERIMENTO FORMULADO INTEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DO RECURSO
–

INCONFORMISMO COM O RACIOCÍNIO E DESFECHO DECISÓRIO – APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS E QUE PODERIAM INFLUENCIAR NO JULGAMENTO – VÍCIOS EVOCADOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
“A jurisprudência da Corte Superior consagrou o entendimento de que o sistema das nulidades processuais deve ser regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo.” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1527339/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 04/05/2020, DJe 11/05/2020). 2. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de que em qual ponto da decisão impugnada se encontra a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamento decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva.
3. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.” (N.U 1021482-22.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020) (destaquei)

Assim, não há falar-se em nulidade do julgamento por cerceamento de defesa e, não havendo qualquer os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020